Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-97.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016201-97.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (APELADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em sendo constatado que as faturas questionadas foram faturadas em desconformidade com a média da unidade, se mostra devido o refaturamento.

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica, devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016201-97.2019.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

WELLYSON BRAGA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica n.º 1016201-97.2019.8.11.0003
,
ajuizada por de
WELLYSON BRAGA MENDES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistentes os débitos de R$726,26 (setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) e R$491,47 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), concernente aos meses de outubro e novembro de 2019, prevalecendo o montante de R$304,24 (trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) para cada conta impugnada, por ser este o valor referente à média de consumo da UC e, ainda, condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação.

Ao final, condenou-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a irresignação da parte autora se dá em razão do valor da fatura referente aos meses de outubro e novembro de 2019, tendo em vista que estas apresentaram valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo
” (sic), no entanto, argumenta que não houve cobrança ilegal de sua parte, haja vista que os consumos faturados correspondem à energia efetivamente utilizada pela recorrida.

Sustenta que no período questionado refere-se a uns dos meses mais quentes do ano neste Estado, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo. Discorre ainda que “
qualquer alteração na rotina da Recorrida é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora
” (sic).

Destaca que “
a responsabilidade da empresa Requerida é delimitada até o ponto de entrega da Unidade Consumidora que, no presente caso, encontra-se aferida e em perfeitas condições de funcionamento, não podendo se responsabilizar pela propriedade privada da Requerente, suas instalações e pelo consumo que possui em sua residência
” (sic).

Argumenta que “
a média não deve ser aferida pelo valor pago, mas sim pela quantidade de kW consumidos
”, isso porque “
os valores são acrescidos de tributos, contribuições e bandeiras, sem contar com as variações de preços que ocorrem, inclusive, dentro do mesmo mês
” (sic).

Por outro lado, defende que não deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, porque ausente a ação lesiva, o dano, o nexo de causalidade e a culpa da demandada.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 124777675).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a fatura impugnada fora resultado da medição referente ao mês de setembro, fora do período de férias e, ainda que não fosse assim, o Apelante não goza de férias em período comercial, enquanto seu filho é apenas um bebê e, evidentemente, não frequenta o ambiente escolar
” (sic).

Ressalta que não houve uso irregular de aparelhos eletrônicos, e não há irregularidade em suas instalações internas, razão pela qual o dano moral deve ser mantido, pois foi surpreendido com funcionário da recorrente para realizar o corte de sua unidade consumidora (Id. 124777679).

O preparo foi recolhido (Id. 124777677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que as faturas objeto da lide dizem respeito aos meses de outubro, vencida em 21/10/2019, no valor original de R$726,26 (setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), onde registrou o consumo de 738 kWh (id. 124775170 - Pág. 2); e novembro, vencida em 21/11/2019, no valor de R$491,47 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), onde registrou o consumo de 500 kWh (id. 124775171 - Pág. 1).

Cinge-se a questão verificar se é devida a fatura de energia referente ao mês outubro e novembro de 2019, faturada em dissonância com a média de consumo do autor, e se o corte em razão do inadimplemento destas enseja a reparação moral.

Pois bem. Consta dos autos que o autor reside no referido imóvel há mais de cinco anos, e durante este período sempre houve estabilidade no valor cobrado pelo consumo de energia elétrica.

É possível atestar dos autos que durante o mesmo período, nos anos de 2018, a unidade consumidora do autor registrou o consumo respectivo de 352 kWh e 311 kWh (id. 124775167 - Pág. 1).

E ainda, segundo Histórico de Consumo do autor, a média da unidade consumidora nos quatro meses anteriores à cobrança irregular foi de 258 kWh.

Assim, constata-se que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se apenas alegar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora, indicando, inclusive,
fatura diversa da questionada nos autos
.

Dessa forma, competia à apelante comprovar que o procedimento adotado foi regular e que os valores cobrados refletem o consumo da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme inc. II, do art. 373 do CPC.

Portanto, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão, de modo a autorizar seu refaturamento pela média do consumo.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO –QUANTUM – MINORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança, impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior
. A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1052725-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO
–
REFATURAMENTO DEVIDO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora. Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”
(N.U 1045460-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Da mesma forma, tenho que restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela apelante, que efetuou cobrança excessiva, incompatível com o consumo médio verificado na unidade consumidora em questão, a ensejar, inclusive, a reparação moral.

E digo isso porque o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que no dia
09/12/2019
houve a
suspensão
do fornecimento de energia da unidade consumidora do autor, que só foi restabelecido em
11/12/2019
, conforme documento de id. 124777656 - Pág. 1.

Aliado a isso, observa-se que o nome do autor teve de ser excluído dos serviços de proteção ao crédito, mediante ordem judicial, segundo o mesmo documento citado.

Neste rumo, comprovada a suspensão do fornecimento de energia de forma irregular e a negativação indevida, a indenização por dano moral deve ser mantida, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A SUPOSTA IRREGULARIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA
DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Não havendo a confirmação da irregularidade em unidade consumidora sem a demonstração de vistoria técnica realizada pela concessionária de serviço público, não há que se falar em revisão de débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura em valor excessivo em face do consumidor. A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
Demonstrado o ato ilícito com o
corte
do fornecimento de energia por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1018302-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –- INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –– DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO –QUANTUM – MINORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança, impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior.
A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1052725-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (§ 2º, do art. 85, do CPC).”
(TJ-MT 10438254120188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$5.000,00
(cinco mil reais), deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA – LIGAÇÃO INVERTIDA QUE OCASIONOU A QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM RELAÇÃO A AMBAS AS PARTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECURSO NÃO PROVIDO. Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC). A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência
. A procedência parcial dos pedidos da autora demonstra a ausência de litigância de má-fé na propositura da Ação e afasta a incidência dos artigos 79 a 81 do CPC. Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.”
(N.U 1000134-31.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022